Tribunal: CARF
Processo: 10510.004877/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL. SÚMULA CARF No 148. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Tratando-se de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, não há que falar em lançamento por homologação, eis que referida sanção administrativa somente poderá ser aplicada mediante lançamento de ofício. Logo, o termo inicial de contagem do prazo decadencial sujeita-se à disposição vista no art. 173, inciso I, do CTN (regra geral), independentemente de suposto pagamento da obrigação principal que deveria ter sido declarada.
PAF. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. CONHECIMENTO ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis para o deslinde da controvérsia.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DADOS CADASTRAIS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS. ENTREGA TEMPESTIVA. DESCUMPRIMENTO. PENALIDADE APLICÁVEL.
O contribuinte que deixar de atender, tempestivamente, intimação da fiscalização, requisitando a apresentação de informações cadastrais, financeiras e contábeis, na forma estabelecida pela Repartição Fiscal, comete infração à legislação tributária, sujeitando-se à penalidade nela prevista.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.004877/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.710 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO E DESENV. TECNOL. DE
SERGIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele,
inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF No
2. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. REGRA GERAL.
SÚMULA CARF No 148. ENUNCIADO. APLICÁVEL.
Tratando-se de penalidade por descumprimento de obrigação acessória, não há
que falar em lançamento por homologação, eis que referida sanção
administrativa somente poderá ser aplicada mediante lançamento de ofício.
Logo, o termo inicial de contagem do prazo decadencial sujeita-se à disposição
vista no art. 173, inciso I, do CTN (regra geral), independentemente de suposto
pagamento da obrigação principal que deveria ter sido declarada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.004877/2008-39
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

PAF.
DILIGÊNCIA.
PERÍCIA.
CONHECIMENTO
ESPECÍFICO.
SUBSTITUIÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DESNECESSIDADE.
As diligências e perícias não se prestam para substituir provas que deveriam ter
sido apresentadas pelo sujeito passivo por ocasião da impugnação, pois sua
realização pressupõe a necessidade do julgador conhecer fato que demande
conhecimento específico. Logo, indefere-se tais pleitos, quando prescindíveis
para o deslinde da controvérsia.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS (CSP). OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DADOS CADASTRAIS, FINANCEIROS E CONTÁBEIS.
ENTREGA
TEMPESTIVA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE
APLICÁVEL.
O contribuinte que deixar de atender, tempestivamente, intimação da
fiscalização, requisitando a apresentação de informações cadastrais, financeiras
e contábeis, na forma estabelecida pela Repartição Fiscal, comete infração à
legislação tributária, sujeitando-se à penalidade nela prevista.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). JURISPRUDÊNCIA.
VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Wilderson Botto (suplente convocado), Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz. Ausente a conselheira Renata Toratti Cassini.

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com o fito de extinguir
crédito tributário referente ao período de apuração compreendido entre 01/01/2004 a 31/12/2004.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 15-19.231 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 290 a 297):
Trata-se de Auto de Infração lavrado por ter a empresa supra mencionada deixado de
prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização, infringindo desta forma o disposto no art. 32, inciso III, da Lei n° 8.212, de
1991, combinado com o art. 225, inciso III do Regulamento da Previdência Social
(RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio de 1999. Para empresas que
utilizam sistema de processamento eletrônico de dados acrescentem-se as seguintes
fundamentações legais: art. 8° da Lei 10.666, de 08 de maio de 2003 e parágrafo 22 do
art. 225 do RPS.
Conforme Relatório Fiscal da Infração (fls. 10), a Empresa foi instada a apresentar por
meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD), à fl. 8,
arquivos digitais, na forma do Manual de Arquivos Digitais (MANAD), com
informações atinentes aos pagamentos realizados a contribuintes individuais (bloco k) e
à contabilidade (bloco I), contudo, não os apresentou.
Relata ainda a Fiscalização que o descumprimento de tal obrigação acessória
representou dificuldade para a realização do procedimento fiscal, uma vez que os fatos
geradores das contribuições previdenciárias tiveram de ser identificados mediante
exame dos lançamentos contábeis nos livros impressos e nos documentos
correspondentes.
A multa foi aplicada no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e oito
reais e setenta e sete centavos), atualizado de acordo com o art. 8° da Portaria
Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11 de março de 2008, D.O.U. de 12/03/2008,
consoante previsão inserta nos artigos 92 e 102 da Lei 8.212, de 1991, combinado com
o art. 283, II, alínea "h" do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999.
O Autuado foi cientificado do lançamento em 29 de setembro de 2008, conforme
assinatura aposta na folha de rosto do Auto de Infração. Em 28 de outubro de 2008, o
Autuado apresenta impugnação alegando, em síntese, o que se relata a seguir.
Aduz que o período de 01/2004 a 09/2004 está alcançado pela decadência, com base na
Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal.
Argúi a nulidade do AI face à constatação de que a multa fiscal atribuída está em
desacordo com o que preconiza a legislação apontada no lançamento (art. 283, II, "h" do
Regulamento da Previdência Social. A multa constante no RPS é de R$ 6.361,73 (seis
mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) e a multa efetivamente
aplicada é de R$ 12.548,77 (doze mil quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e sete
centavos), duas vezes maior que a prevista no Regulamento.
Transcrevendo o art. 292, I do RPS, pontua que o referido dispositivo legal preconiza a
aplicação da multa mínima ante a ausência de circunstancias agravantes, o que não
ocorreu.

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador, por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 290 a 297):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. ARQUIVOS
DIGITAIS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração deixar o contribuinte de prestar à Secretaria da Receita Previdenciária
(hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil) todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da mesma, em meio magnético, bem como outros
arquivos digitais, consoante previsão do art. 32, inciso III, da Lei 8.212, de 24 de julho
de 1991, combinado com o art. 225, III, §22, do Decreto 3.048/99 e art. 8° da Lei
10.666/2003.
VALOR DA MULTA.
0 valor da multa foi aplicado com fulcro no art. 283, inciso II, alínea do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, valor este reajustado
pela Portaria Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11 de março de 2008, D.O.U. de
12/03/2008, totalizando a quantia de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e quarenta e
oito reais e setenta e sete centavos).
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF. CONTAGEM DO PRAZO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
NOTA
TÉCNICA
PGFN/CAT
N°
856/2008.
INOCORRÊNCIA.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento esposado
pela Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de
20/06/2008.
Nos termos da Nota Técnica PGFN/CAT n° 856, de 01 de setembro de 2008, para a
contagem do prazo decadencial em relação a descumprimento de obrigações acessórias
deve ser utilizado o art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (01/2005) e a sua efetiva realização (ciência da autuação em 09/2008), não
transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, não se sustentando a alegação de decadência
arguida na peça de impugnação.
Lançamento procedente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 300 a 327):
1. preliminar de nulidade do lançamento e da decisão recorrida, sob o fundamento
de que seu direito de defesa foi afetado, face ausência de clareza da correspondente autuação e
suposta desconsideração de argumentos da impugnação, especialmente a extinção de todo o
crédito decaído;
2. manifestação de que houve agressão a princípios constitucionais;
3. discorrendo acerca das atividades desenvolvidas pelo reportado Fundo,
assevera que ele não se sujeita à incidência tributária das contribuições previdências lançadas,
eis que atua como mero gestor das verbas provenientes de convênios e contratos;
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

4. relato de a multa aplicada é desproporcional e desarrazoada, a qual tem caráter
sancionatório, e não arrecadatório, razão por que deveria ter sido aplicada no percentual máximo
de 24% (vinte e quatro por cento);
5. argumentação acerca de suposta ilegalidade da aplicação cumulativa de taxa
SELIC com os juros de mora;
6. pedido subsidiário para que sejam considerados apenas a multa de ofício no
percentual de 24% (vinte e quatro por cento) e a taxa SELIC;
7. ratificação da produção de prova, aí se incluindo a realização de perícia;
8. transcrição de jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 28/5/2009
(processo digital, fl. 299), e a peça recursal foi interposta em 18/6/2009 (processo digital, fl.
300), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento do Recorrente de que o
lançamento ora contestado deverá ser objeto de anulação na esfera recursal, supostamente porque
faltou clareza na presente autuação. Não obstante mencionada alegação, entendo que o auto de
infração contém todos os requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que
rege o Processo Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas
nos seus incisos I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório,
permitindo a ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar no auto de infração, em consonância, portanto,
com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade (processo
digital, fls. 2 a 7).
Tanto é verdade, que o Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar
caracterizada eventual preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
do Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no
art. 489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar também não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar sobre a conveniência da aplicação de outro princípio,
ainda que constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Como visto no art. 142, § único, do CTN já transcrito em tópico precedente, o
lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, que desempenha suas atividades nos
estritos termos determinados em lei. Logo, haja vista reportada vinculação legal, a fiscalização
está impedida de fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de
suposto princípio constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional
da respectiva conduta.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
enunciado da Súmula CARF no 2, transcrito na sequência:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Mérito
Prazo decadencial
Na relação jurídico-tributária, a decadência se traduz fato extintivo do direito da
Fazenda Pública apurar, de ofício, tributo ou penalidade que deveriam ter sido pagos
espontaneamente pelo contribuinte. Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5
(cinco) anos para constituir referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou
notificação de lançamento), variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da
referida contagem. É o que se vê nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN,
nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Cotejando os supracitados preceitos. deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN trata o instituto da decadência em dois preceitos distintos, quais sejam: (i)
em regra especial, de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por homologação (art.
150, § 4o) e (ii) na regra geral, aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as
circunstâncias, independentemente da modalidade de lançamento (art. 173, incisos I e II e §
único).
Por pertinente, a compreensão do que está posto no CTN, art. 173, fica facilitada
quando se vê as normas para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis, presentes na
Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de 1998. Mais especificamente, consoante o art. 11,
inciso III, alíneas “c” e “d”, da reportada Lei Complementar, os incisos I e II e § único
supracitados trazem enumerações atinentes ao caput (CTN, art. 173, incisos I e II) e exceção às
regras enumeradas precedentemente (CTN, art. 173, § único) respectivamente. Confira-se:
Art. 11. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem
lógica, observadas, para esse propósito, as seguintes normas:
[...]
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

III - para a obtenção de ordem lógica:
[...]
c) expressar por meio dos parágrafos os aspectos complementares à norma enunciada no
caput do artigo e as exceções à regra por este estabelecida;
d) promover as discriminações e enumerações por meio dos incisos, alíneas e itens.
À vista dessas premissas, o termo inicial do descrito prazo decadencial levará em
conta - além das hipóteses de dolo, fraude e simulação -, a forma de apuração do correspondente
tributo e a antecipação do respectivo pagamento. Portanto, o início do mencionado prazo
quinquenal se dará a partir:
1. do respectivo fato gerador, nos tributos apurados por homologação, quando
afastadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação, e houver antecipação de pagamento do
correspondente imposto ou contribuição, ainda que em valor inferior ao efetivamente devido, aí
se incluindo eventuais retenções na fonte – IRRF (CTN, art. 150, § 4o);
2. do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quanto às penalidades e aos tributos excepcionados anteriormente (item 1), desde
que o respectivo procedimento fiscal não se tenha iniciado em data anterior (CTN, art. 173,
inciso I);
3. da ciência de início do procedimento fiscal, quanto aos tributos excepcionados
no item 1, quando a respectiva fiscalização for instaurada antes do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (CTN, art. 173, § único);
4. da decisão administrativa irreformável de que trata o art. 156, inciso IX, do
CTN, nos lançamentos destinados a, novamente, constituir crédito tributário objeto de autuação
anulada por vício formal (CTN, art. 173, inciso II).
Mais detalhadamente, tratando-se de penalidade por descumprimento de
obrigação acessória, não há que falar em lançamento por homologação, eis que referida sanção
administrativa somente poderá ser aplicada mediante lançamento de ofício. Logo, o termo inicial
de contagem do prazo decadencial sujeita-se à disposição vista no art. 173, inciso I, do CTN
(regra geral), independentemente de suposto pagamento da obrigação principal que deveria ter
sido declarada.
Por tais razões, o CARF consolidou igual juízo acerca do tema, consoante se vê
no enunciado da Súmula CARF no 148, nestes termos:
Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Ao que se expôs, a inércia do Fisco, que supostamente consumaria a decadência,
terá por referência o mês cuja obrigação tributária foi descumprida, já que dito lapso temporal
terá início em 1o de janeiro do ano seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim definido, tratando-se das competências 1 a 12 de 2004, o prazo decadencial atinente aos
fatos geradores mais antigos teve seus termos inicial e final em 1o de janeiro de 2005 e 31 de
dezembro de 2009 respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou
nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 25/9/2008,
anteriormente à consumação da decadência pleiteada (processo digital, fl. 2).
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Isto posto, esta pretensão não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal
razoável.
Solicitação de diligência
O Recorrente alega a necessidade da realização de diligência a fim de comprovar
a veracidade das informações por ele apresentadas, o que não se justifica à luz do Decreto no
70.235, de 1972, arts. 18 e 28, nestes termos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso.
Do exposto, não vejo razão para deferir reportado pedido, pois sua realização tem
por finalidade a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não
podendo ser utilizada para a produção de provas que o contribuinte deveria trazer junto com a
impugnação. No caso, inexiste matéria controversa ou de complexidade que justificasse um
parecer complementar, razão por que os documentos acostados aos autos são suficientes para a
formação da convicção deste julgador.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Ao ter deixado de apresentar à fiscalização as informações fiscais, financeiras e
contábeis, em arquivos digitais, referentes aos blocos K (folha de pagamento de
contribuintes individuais) e I (contabilidade), a FUNCEFETSE descumpriu o art. 32,
III, da Lei 8.212, de 1991, combinado com o art. 225, III, §22, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto 3.048, de 1999, e art. 8° da Lei
10.666/2003, in verbis:
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Lei. 8.212/91
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da
Receita Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização.
Decreto 3.048/99
Art.225. A empresa é também obrigada a:
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e 6 Secretaria da Receita
Federal todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
§22A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção
de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é
obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos,
àdisposição da fiscalização. (Incluído pelo Decreto n°4.729, de 2003).
Lei 10.666/2003
Art. 8° A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para
o registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou
produção de documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária
é obrigada a arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos
sistemas e arquivos, em meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à
disposição da fiscalização.
Apesar de devidamente intimada a apresentar os arquivos digitais no formato requerido
pelo MANAD, consoante TIAD lavrado em 15/09/2008 (fl. 8), a Autuada não os
apresentou.
Da Nulidade. Da correção do valor da multa aplicada.
No que concerne às alegações acerca do valor da multa aplicada, não assiste razão à
Impugnante.
A autoridade administrativa está adstrita aos ditames legais e a aplicação da multa foi
feita nos exatos termos do art. 283, inciso II, alínea "h" RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 1999, estando atualizada conforme previsto pela Portaria Interministerial
MPS/MF n°. 77, de 11 de março de 2008, D.O.U. de 12/03/2008.
Acrescento que a mencionada legislação se pauta por princípios razoáveis, pois se
observa que a Lei n° 8.212/91, ao tratar da aplicação de penalidade pela infração aos
seus dispositivos, delimitou os valores mínimos e máximos conforme a gravidade da
infração, transmitindo ao Regulamento a função de dispor sobre o assunto, e ditou as
regras para reajuste dos valores envolvidos, como se vê a seguir:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a CrS
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(*)Nota: Valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11
de março de 2008, D.O. U. de 12/03/2008, para, respectivamente, R$ 1.254,89
(um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a R$
125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
noventa e cinco centavos);
Art.102. Os valores expressos em cruzeiros nesta Lei serão reajustados, a partir
de abril de 1991, à exceção do disposto nos arts. 20, 21, 28, sç 5° e 29, nas
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social, neste período.
Por sua vez, o RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 1999, cumprindo a
determinação legal que lhe foi imposta e respeitando os valores mínimos e máximos
delimitados pela Lei 8.212, de 1991, estipulou as graduações de penalidade, de acordo a
gravidade das infrações, discriminando as situações que seriam abrangidas em cada
graduação e fixando o valor mínimo de R$ 12.548,77 (valor atualizado pela Portaria
Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11 de março de 2008, D.O.U. de 12/03/2008), na
ocorrência da infração prevista no art. 283, II, alínea "b" do RPS, como se vê a seguir:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas
de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(*)Nota: Valores atualizados pela Portaria Interministerial MPS/MF n°. 77, de 11
de março de 2008, D.O. U. de 12/03/2008, para, respectivamente, RS 1.254,89
(um mil duzentos e cinqüenta e quatro reais e oitenta e nove centavos) a RS
125.487,95 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
noventa e cinco centavos);
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e
Secretaria da Receita Federal os documentos que contenham as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles
estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(*)Nota: Valor atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de
março de 2008, D.O. U. de 12/03/2008, para RS 12.548,77 (doze mil quinhentos
e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos).
Do exposto, o valor da multa foi aplicado de acordo com os preceitos acima transcritos,
valor devidamente reajustado pela Portaria Interministerial MPS/MF no. 77, de 11 de
março de 2008, D.O.U. de 12/03/2008.
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.710 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.004877/2008-39

Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, nego-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital